Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718759-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DO TÍTULO COMO GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring não é apta a embasar execução de título extrajudicial por ser inexigível. 2. Ao arbitrar os honorários advocatícios o Juiz deve estar atento ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC e, salvo em situações excepcionais, não pode arbitrar honorários com base na equidade. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do CPC, porquanto o indeferimento do pedido de produção de prova oral implicou inobservância ao devido processo legal, diante da caracterização do cerceamento de defesa; c) artigos 107, 112, e 586 e seguintes, estes do Código Civil, asseverando a validade da celebração de contrato verbal de empréstimo entre as partes. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; d) artigo 85, §2o, do CPC, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Também no aspecto, aponta dissenso interpretativo, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrá-lo. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (id 29891897, pág. 55). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso pretoriano. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Determino, conforme pleiteado pela recorrente, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012